Tribunal: TJDFT
Processo: 0007095-81.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007095-81.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCOS EUGENIO PINHEIRO DE SOUZA, LINDOLFO DE OLIVEIRA DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Independente do conhecimento anterior ou não do óbito, é fato que o levantamento do crédito de MARCOS EUGENIO PINHEIRO DE SOUZA foi realizado pelo advogado Dr. Lindolfo de Oliveira quando a procuração que lhe outorgava poderes para tanto já estava revogada em razão do falecimento do outorgante (IDs 13714982 e 14316916 - Pág. 2). Intimado para adotar as providências indicadas pela COORPRE (ID 24114892), o Dr. Lindolfo de Oliveira não se manifestou. Dessa forma, oficie-se à OAB/DF para que tome conhecimento dessa situação. Instrua-se a comunicação com cópia deste precatório. Após, ARQUIVE-SE o precatório, com as comunicações e cautelas necessárias, na forma determinada no ID 12989973. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac